Tribunal: TJES
Processo: 5023708-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023708-20.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
LAURA CARDOSO DA SILVA

EMBARGADO:
ADEMAR FALCAO MONTARROYOS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para minorar o encargo alimentar para o patamar de 10% dos rendimentos líquidos do alimentante. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando a prioridade do direito à saúde sobre empréstimos voluntários do alimentante, a insuficiência do percentual fixado e requer o prequestionamento numérico de dispositivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao minorar os alimentos para 10% dos rendimentos líquidos; (ii) saber se há omissão quanto à análise da prioridade do direito à saúde da idosa em detrimento de empréstimos consignados do alimentante; e (iii) saber se é cabível o prequestionamento numérico na via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão que, ao aplicar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conclui que a majoração para 15% consubstancia onerosidade excessiva e a minoração para 5% é insuficiente, restabelecendo de forma fundamentada o percentual histórico de 10%. 4. Inexiste omissão quando a fundamentação abarca, de forma holística e suficiente, a capacidade econômica do devedor e as necessidades da alimentanda. O julgador não é obrigado a promover a exegese isolada de cada rubrica financeira ou manifestar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao prequestionamento numérico quando o aresto contiver fundamentação satisfatória para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.848.033, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no AI nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023708-20.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
LAURA CARDOSO DA SILVA

EMBARGADO:
ADEMAR FALCAO MONTARROYOS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAURA CARDOSO DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para minorar o encargo alimentar para o patamar de 10% de seus rendimentos líquidos.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois não teria considerado a prioridade do direito à saúde sobre os empréstimos voluntários do alimentante, bem como seria contraditório reconhecer a insuficiência de 5% e fixar os alimentos em 10%, valor que alega ser inferior aos seus gastos comprovados com saúde.

Ademais, a embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

‘’De fato, os documentos médicos (IDs 15464419, 15464685) demonstram um quadro de saúde delicado, que naturalmente eleva os custos de manutenção da alimentanda. Contudo, a análise do binômio alimentar deve ser realizada com base na proporcionalidade. O Apelante, por sua vez, demonstrou alteração em suas possibilidades, comprovando despesas fixas com aluguel e a manutenção de novo núcleo familiar (ID 15464701). Nesse contexto, a majoração para 15% parece ter onerado excessivamente o alimentante, desequilibrando a equação. Por outro lado, a minoração para 5%, como pleiteado, seria manifestamente insuficiente para atender às necessidades básicas e de saúde da Apelada. A solução mais equilibrada e proporcional, que pondera a necessidade contínua da Apelada e a nova realidade financeira do Apelante, é o restabelecimento do patamar original de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante. Este percentual, acordado entre as partes em 1995, vigeu por quase trinta anos e se presume adequado para o equilíbrio das obrigações.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado, ao promover o necessário sopesamento do trinômio alimentar (necessidade-possibilidade-proporcionalidade), articulou premissas perfeitamente conciliáveis entre si para desaguar na conclusão adotada.

No caso em tela, a embargante aponta uma suposta contradição externa. Contudo, o aresto foi irretocável em sua coerência dialética: reconheceu-se que a majoração para 15% consubstanciava onerosidade excessiva diante da nova realidade do alimentante e, simultaneamente, rechaçou-se o pleito do alimentante de minoração para 5% por ser este patamar manifestamente insuficiente para a subsistência da idosa.

A convergência destas duas premissas conduziu ao restabelecimento do percentual histórico de 10%, inexistindo, portanto, qualquer fratura lógica na ratio decidendi. Lado outro, tampouco prospera a tese de omissão quanto à suposta falta de priorização do direito à saúde da idosa em detrimento dos empréstimos consignados do alimentante. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao órgão julgador o dever de promover a exegese isolada de cada rubrica financeira, quando a fundamentação exarada já abarca, de forma holística e suficiente, a retração da capacidade econômica do devedor harmonizando os limites da viabilidade material do alimentante com as necessidades da alimentanda. Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.